Tribunal: TJPA
Processo: 0006483-26.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006483-26.2016.8.14.0000

REPRESENTANTE: OI MOVEL S.A.

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 373, § 1º CPC E ART. 6º, VIII CDC. RECURSO CONHECIDO. NÃO ACOLHIDO.

1.

Em síntese, versam os autos principais sobre ação civil pública, oposta pelo Ministério Público contra OI MÓVEL S.A.

2.

Em decisão interlocutória, o juiz de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público, com base no art. 373, §1º do CPC e art. 6º, VIII do CDC.

3.

Inconformada com a decisão interlocutória de 1º grau que inverteu o ônus da prova, a parte oposta interpôs Agravo de Instrumento, alegando que o Ministério Público não se equipara à figura do consumidor, não havendo a aplicabilidade do art. 6º, VIII do CDC.

4.

Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e negando-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau.

5.

Irresignada, a agravante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no que se refere a comparação do Ministério Público com o consumidor e o seu enquadramento no art. 6º, VIII do CDC.

6.

Recurso não acolhido
, pois não há omissões a serem sanadas no Acordão embargado, sendo observado caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, que visa dis
cutir matéria já dirimida.

7.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
OI MÓVEL S.A,
em ação

civil pública, movida contra
MINISTÉRIO PÚBLICO,
em face do Acórdão ID nº5133018, que apreciou o Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Civil Pública, com pleito liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra OI MÓVEL S.A, em face das alegações de falhas nos serviços prestados pela ré, pleiteando que esta fosse obrigada a disponibilizar recursos materiais e humanos, para proporcionar serviço de boa qualidade a seus clientes.

Em decisão interlocutória, o juiz de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público, com base no art. 373, §1º do CPC e art. 6º, VIII do CDC.

Inconformada, a parte opôs Agravo de Instrumento, alegando que esta decisão lhe causa prejuízos materiais e processuais, uma vez que de acordo com a agravante, esta não teria provas que comprovasse a má qualidade do serviço alegado pelo agravado, argumentando ainda, sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois esta não é automática nem impositiva em todos os casos em que litiga o consumidor, requerendo efeito suspensivo.

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o agravado alegou que o agravante está equivocado acerca de seus argumentos sobre a inversão do ônus da prova, uma vez que o Ministério Público representa os consumidores afetados pela má prestação dos serviços, sendo portanto, possível a inversão do ônus da prova.

Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e negando-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau.

Irresignada, a parte opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão no que se refere a atuação do Ministério Público, argumentando que este não pode ser confundido com a figura do consumidor, por não ser hipossuficiente e não se enquadrar no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Requer a impossibilidade de comparar o Ministério Público com consumidor, bem como o não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 6º, VIII do CDC.

Nas contrarrazões, o embargado alega que a decisão
é clara,
não possuindo qualquer omissão, tendo o embargante a intenção de rediscutir matéria já dirimida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor.

A embargante alega haver omissão no que se refere a comparação do Ministério Público com o consumidor, e da inexistência de enquadramento do Ministério Público no art. 6º, VIII do CDC
, para haver a inversão do ônus da prova.

Desse modo, o Ministério
Público
atua na defesa dos interesses sociais de acordo com o art. 127,
caput
da CF,
dentre esses interesses está o direito do consumidor, devendo o Estado promovê-lo conforme art. 5, XXXII da CF. Logo, o Ministério Público possui total legitimidade para atuar em nome destes na defesa de seus direitos, de acordo com os arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, é totalmente adequada a equiparação do Ministério Público à figura do consumidor para inversão do ônus da prova, uma vez que a "hipossuficiência" descrita no art. 6°, VIII do CDC, não se refere somente a questões econômicas, mas também, técnicas e jurídicas, atribuindo o ônus da prova a parte que tiver de melhor meio para produzi-la, no caso concreto, a responsabilidade probatória foi atribuída ré, pois esta possui maior facilidade em dispor de informações essenciais à análise do caso,

como por exemplo: relatórios, protocolos, pareceres técnicos, entre outros. Conforme apresenta a jurisprudência.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. É necessária a inversão do ônus da prova quando uma das partes apresenta maior facilidade em produzi-la que a outra, seja pela aplicação do art. 6º, VIII do CPC ou do art. 373, § 1º do CPC. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : AI 1353978-95.2019.8.13.0000 MG).

A
ssim,
verifica-se adequadamente analisada esta questão no Acórdão embargado, conforme destaque do trecho da decisão:

“[...]CPC trouxe como novidade a possibilidade de o Juiz distribuir dinamicamente o ônus da prova conforme as necessidades do caso concreto, o que foi feito no caso em estudo, quando o Juiz de primeiro grau determinou que a prova fosse realizada pela agravante com os seguintes argumentos:

"Devo fazer a inversão do ônus da prova, neste caso, haja vista que o Ministério Público encontrará, certamente, dificuldade para, juntar, por exemplo, provas técnicas. Do mesmo modo, a empresa ré dispõe de relatórios, protocolos e pareceres técnicos, que só estão, na verdade, disponíveis a ela própria, e não ao requerente, de sorte que na distribuição do ônus da prova, devo considerar que dispõe o art. 6, inciso VIII. do CDC. Como o MP está a atuar na forma dos arts. 81 e 82, inciso I, ambos do CDC. É natural que se reconheça, neste último, a personalização do próprio consumidor afetado. Assim sendo, o consumidor está em posição de hipossuficiência, neste caso, já que não tem acesso a certas provas necessárias ao esclarecimento da causa."[...]”.

Portanto, o Acórdão é claro em seus fundamentos para manter a decisão de primeiro grau, pois resta evidente o desequilíbrio na relação de consumo, sendo correta a aplicação do art. 6º, VIII do CDC, para proteção dos direitos dos consumidores.

Por todo o exposto, denoto que os presentes aclaratórios possuem nítido caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, e visam discutir matéria já dirimida, o que reforça-se ser inviável pela presente via conforme art. 1.022 do CPC.

Assim,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021